Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pelo Município de Belo Horizonte/MG (doc. 3.604, PET 402/2023), pelo qual informa o proferimento de decisão pela Justiça Comum do Estado de Minas Gerais – juiz plantonista, nos autos do Mandado de Segurança 5002025-83.2023.8.13.0024 – que impede a operação conjunta da Guarda Municipal e da Fiscalização da Prefeitura para a desobstrução da Avenida Raja Gabaglia, naquela capital, decorrente de atos antidemocráticos em frente a instalações da 4ª Região Militar do Exército, determinando ainda a devolução de objetos apreendidos e garantia da continuidade das ocupações.



    O Requerente informa que a tentativa de desobstrução ocorreu em cumprimento ao decidido por essa CORTE em sucessivas decisões nos autos da presente ADPF, além do fato de que a ocupação do referido espaço público descumpre as normas municipais de postura (arts. 6º-A, 17, 46, 47, 59, 116 e 118, todos do Código Municipal de Posturas), uma vez que, no local, foram encontrados “estrutura com carro de som de alta potência, ligação de luz clandestina, diversas barracas de bebidas, comidas e banheiros químicos no logradouro público, tudo sem o devido licenciamento urbanístico”.Além disso, as atividades no local escalaram para atos de violência contra terceiros, inclusive profissionais de imprensa.



    Argumenta que a referida decisão contradiz o comando das decisões cautelares proferidas nos autos da ADPF 519, pois “o pedido do impetrante do mandado de segurança nem sequer poderia ter sido apreciado pela Justiça de primeira instância, mas apenas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para fazer valer as suas próprias decisões, mormente aquelas no exercício de suas funções de guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito”. 



    Alude a informações relativas às condutas de ESDRAS JONATAS DOS SANTOS, que é o impetrante do MS 5002025-83.2023.8.13.0024 e uma das lideranças dos atos antidemocráticos, e de ROBERTO CARLOS DE ABREU, proprietário de veículo de som utilizado na obstrução da via pública em 6/1/2023.



    Pede a cassação da decisão do Juízo plantonista de Belo Horizonte os autos do Mandado de Segurança 5002025-83.2023.8.13.0024 e reitera o pedido de desobstrução da Avenida Raja Gabaglia e de seu entorno, sob pena de multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão proferida pelo magistrado plantonista WAUNER BATISTA FERREIRA MACHADO nos autos do MS 5002025-83.2023.8.13.0024 é diretamente contrária aos pronunciamentos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da presente ADPF.



    Os fatos informados e documentados pelo Município de Belo Horizonte/MG amoldam-se perfeitamente ao quadro fático tratado na presente ADPF, e realçam as razões e determinações constantes da decisão de 31/10/22, proferidas nestes autos (doc. 2.769), que foram referendadas, por unanimidade, pelo Plenário dessa CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 01/11/2022 (doc. 2.803), também determinada a incidência de multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor dos proprietários de veículos que persistirem na obstrução de lugares públicos.



    Esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, constatado em todo o território nacional um cenário de abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião, com consequências desproporcionais e intoleráveis para o restante da sociedade, determinou a IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, GARANTINDO-SE, ASSIM, A TOTAL TRAFEGABILIDADE.



    Após, a decisão foi complementada por novos pronunciamentos, proferidos em razão de situações concretas verificadas no Estado do Acre (decisão de 6/11/2022, doc. 2.919), em Belo Horizonte/MG (Petição 87.922/2022, doc. 3.044, objeto do despacho de 11/11/2022), em diversas localidades do Estado do Mato Grosso (decisão de 7/12/2022, doc. 3.466) e em relação a atos nesta capital federal (decisão de 9/11/2022, doc. 3.070).



    Especificamente no caso do Acre, a CORTE foi provocada a apreciar a necessidade de complementação da medida cautelar em relação a atos jurisdicionais que trataram de situações relacionadas aos atos antidemocráticos em desacordo com a referida decisão.



    Agora, considerando os fatos trazidos pelo Município de Belo Horizonte, deve-se reconhecer que a eficácia da decisão tomada pela CORTE em sede de Jurisdição Constitucional foi ignorada pelo Poder Judiciário local, que, provocado a se pronunciar sobre alegado direito líquido e certo de participante dos atos antidemocráticos a persistir na prática deles, entendeu haver ilegalidade na tentativa de desobstrução pelo Poder Público, na medida em que “o excesso do ato do impetrado está em negar ao impetrante a conciliação do seu direito com o da sociedade”. 



    As autoridades judiciárias locais, por evidente, não possuem competência constitucional ou legal para afastar ou modificar a eficácia de comando judicial proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que veio a ocorrer na espécie, com o proferimento de decisão judicial que contraria a determinação de desobstruir locais públicos, sob o fundamento de que se trataria de exercício válido da liberdade de expressão, o que já foi afastado pela CORTE e não tem correspondência com a realidade dos fatos, em vista dos atos abusivos e violentos já fartamente documentados.



    Em vista do exposto, DEFIRO o requerimento do Município de Belo Horizonte/MG, para CASSAR A DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos do Mandado de Segurança 5002025-83.2023.8.13.0024 , e DETERMINAR A IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DA AVENIDA RAJA GABAGLIA, EM BELO HORIZONTE, E DAS ÁREAS NO SEU ENTORNO, ESPECIALMENTE JUNTO A INSTALAÇÕES MILITARES, bem como reiterar a determinação para que todos os veículos sejam identificados e que seja aplicada a multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) prevista na decisão de 31/10/2022 (doc. 2769) aos proprietários dos veículos, bem como às pessoas que incorrem no descumprimento da decisão mediante apoio material (logístico e financeiro) às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos.



     E, desde já, considerando as informações já trazidas aos autos pelo Município de Belo Horizonte, DETERMINO A IMPOSIÇÃO DE MULTA no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aos indivíduos identificados como ESDRAS JONATAS DOS SANTOS e ROBERTO CARLOS DE ABREU, qualificados no requerimento, sem prejuízo de majoração desses valores caso persistam na conduta ilícita.



    Servirá esta decisão como Mandado Judicial.



    Publique-se e intime-se, inclusive por meios eletrônicos, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Governador do Estado de Minas Gerais e o Comandante da Polícia Militar, para cumprimento imediato desta decisão, em apoio aos órgãos municipais já mobilizados para a desobstrução dos locais públicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente